Tribunal: TJDFT
Processo: 0750227-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS OPORTUNAMENTE. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1 – Tutelas de urgência. Requisitos. De acordo com o art. 300 do CPC, as tutelas de urgência pressupõem a caracterização da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2 – Apresentação de documentos. Prazo. Embora o Edital do certame se caracterize como a lei do concurso, não é razoável a exclusão do candidato do certame em virtude de não ter apresentado documentos que não constituem fase nem exigência relacionada ao cargo, mas documentos exigíveis dos cidadãos em geral. É possível a juntada posterior, sem que isso configure ofensa ao princípio da isonomia. A eliminação do candidato em concurso público, após aprovação nas etapas objetiva e subjetiva, de forma desarrazoada e desproporcional, demonstra a probabilidade do direito.
3 – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.